Tribunal: STF
Processo: HC 233025
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO TENTADO: INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 854.756/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, ao que se seguiu a impetração do mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de consumação do crime roubo, devendo ser o caso de reconhecimento da tentativa. Segundo aponta, não houve a inversão da posse do objeto do crime de forma mansa e pacífica. Diz haver sido fixado o regime mais grave sem fundamentação idônea, afirmando violado o disposto no verbete nº 718 da Súmula do Supremo.



    5. Pretende a desclassificação do crime para a modalidade tentada, bem como a modificação do regime para o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, o ministro relator, no STJ, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, assentou a inexistência de ilegalidade, destacando que o juízo e o tribunal estadual entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerada a forma consumada do delito de roubo, a partir de provas produzidas no âmbito do processo-crime, ou seja, sob o crivo do contraditório. Destacou também o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte Superior da adoção da teoria da amotio para a consumação dos crimes patrimoniais, que se consumam no momento da inversão da posse. Frisou, ainda, não ser possível acolher o pleito de fixação de regime diverso do fechado, considerada a pena privativa de liberdade imposta, superior a 8 anos (e-doc. 9).



    9. Com efeito, verifica-se que assim também se posiciona a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, nos delitos de furto ou de roubo, a consumação se dá no momento da inversão da posse, bastando, ainda que momentaneamente, ou mesmo ocorrendo a retomada logo em seguida, quer em decorrência de perseguição imediata, quer, ainda, em consequência da identificação posterior do autor da prática delituosa. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada.“



    (HC nº 114.329/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 18/10/2013; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05. 2. In casu, o paciente subtraiu, mediante violência, a bicicleta da vítima. Após a prática criminosa, empreendeu fuga do local, mas, logo em seguida, foi interceptado por populares e preso em flagrante delito pela Polícia Militar. (...). 



    (RHC nº 119.611/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/12/2013, p. 13/02/2014; grifos adicionados).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – (...) IV – Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 135.674/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE PROVA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II (...) Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 109.078/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/10/2011, p. 26/10/2011; grifos acrescidos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 118.627/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 12/03/2014; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res subtraída. Precedentes. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/04/2013, p. 07/06/2013; grifos acrescidos).



    10. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    11. No tocante ao patamar da condenação, o § 2º do art. 33 determina a imposição de regime inicial fechado aos crimes cuja a pena cominada tenha sido superior a 8 anos:



     “ § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984):        



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; “



    12. Conforme salientado pelo ministro relator no STJ, ao indeferir liminarmente a ordem no ato impugnado, “a reprimenda definitiva imposta (superior a 8 anos), demanda a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal” (e-doc. 9, p. 2), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada na imposição do regime mais grave ao paciente.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator